Tribunal: TJMT
Processo: 1003142-34.2023.8.11.0025
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003142-34.2023.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Dano Ambiental, Flora]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MANOEL NONATO DE OLIVEIRA NETO - CPF: 630.190.191-68 (APELANTE), ADILSON BATISTA LIMA - CPF: 487.991.571-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MUNICIPIO DE JUINA - CNPJ: 15.359.201/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR DANO AMBIENTAL. DESMATAMENTO EM ÁREA DE FLORESTA AMAZÔNICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NATUREZA
PROPTER REM
. CUMULAÇÃO DE OBRIGAÇÕES DE FAZER E INDENIZAR. DANO MORAL COLETIVO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação cível interposto por Manoel Nonato de Oliveira Neto contra sentença que julgou procedente ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, reconhecendo desmatamento não autorizado de 25,95 hectares em área de floresta amazônica no Município de Juína, impondo ao requerido obrigações de reparação ambiental e indenização por danos materiais e morais coletivos.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão:

(i) saber se o apelante pode ser responsabilizado pelo dano ambiental em virtude da ausência de prova de sua titularidade formal sobre a área desmatada;

(ii) saber se é possível cumular obrigação de fazer (recomposição ambiental) com indenização pecuniária;

(iii) saber se há fundamento jurídico para a condenação em danos morais coletivos;

(iv) saber se houve omissão na sentença quanto ao pedido de justiça gratuita.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade por dano ambiental é objetiva,

propter rem e solidária, recaindo sobre o possuidor ou proprietário atual, ainda que não haja culpa direta ou título formal, bastando a ocupação da área degradada.

4. A jurisprudência do STJ, em sede de repetitivo (Tema 1204), admite a responsabilização solidária de atuais e antigos titulares de direito real sobre imóvel degradado, independentemente de culpa, salvo prova de que o alienante não contribuiu, direta ou indiretamente, para o dano.

5. A cumulação entre a obrigação de recuperação ambiental e a indenização pecuniária é admitida, dada a insuficiência da recomposição em restaurar integralmente o ecossistema afetado.

6. A configuração do dano moral coletivo decorre da ofensa a valores fundamentais da coletividade, não sendo exigida a demonstração de sofrimento individual.

7. A omissão quanto ao pedido de justiça gratuita foi suprida por decisão posterior que deferiu o benefício.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A responsabilidade por dano ambiental é objetiva, solidária e possui natureza propter rem, recaindo sobre quem detém a posse ou propriedade da área degradada, independentemente de título formal.

2. É legítima a cumulação da obrigação de fazer (recomposição ambiental) com indenização pecuniária por dano material e moral coletivo, quando a reparação integral do meio ambiente não for viável apenas com medidas de recomposição."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Manoel Nonato de Oliveira Neto contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Juína, nos autos da Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso. A demanda foi proposta em razão de suposto dano ambiental decorrente do desmatamento de 25,95 hectares de vegetação nativa da floresta amazônica, localizada em área rural do Município de Juína, sem a devida autorização do órgão ambiental competente.

O processo teve origem no Inquérito Civil no 26/2023 (SIMP no 000040-039/2023), instaurado com base no Auto de Infração Ambiental no 9052468-E, lavrado pelo IBAMA em 13 de outubro de 2014. Inicialmente, a autuação foi direcionada a Alcides Stacke, o qual, em sede administrativa, alegou não mais ser o responsável pela área à época da infração, por já haver transferido a posse ao ora apelante. A alegação foi acolhida, sendo Manoel Nonato incluído como investigado e, posteriormente, demandado na ação civil pública.

Na petição inicial, o Ministério Público requereu a condenação do requerido à reparação integral da área degradada, à apresentação de plano de recuperação ambiental, ao pagamento de indenização por danos materiais e extrapatrimoniais coletivos, bem como à abstenção de novas intervenções na área, além de outras medidas correlatas.

Citado, o réu apresentou contestação intempestiva, na qual negou qualquer responsabilidade pelos danos apontados, impugnando a validade do auto de infração e sustentando a ausência de elementos probatórios que pudessem demonstrar nexo entre sua conduta e o desmatamento. Afirmou, ainda, que a área em questão compõe assentamento rural ocupado por diversas famílias, sem individualização precisa de lotes.

Após a fase de saneamento, não havendo requerimento de produção de outras provas pelas partes, sobreveio sentença de mérito que, decretando a revelia pela contestação intempestiva, julgou procedentes os pedidos formulados na inicial.

O juízo reconheceu a responsabilidade do réu e confirmou a tutela antecipada concedida anteriormente. Determinou a obrigação de recuperação da área degradada, mediante adesão ao Programa de Regularização Ambiental (PRA), a ser comprovada com laudo técnico, no prazo de 180 dias, sob pena de multa diária. Impôs, ainda, o pagamento de indenização por dano moral coletivo no valor de R$ 25.950,00 e de dano material fixado em R$ 130.000,00, além da obrigação de não realizar qualquer atividade lesiva ao meio ambiente na área em questão.

Inconformado, Manoel Nonato interpôs recurso de apelação. Preliminarmente, alegou omissão da sentença quanto ao pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita. No mérito, sustentou não haver provas suficientes de sua responsabilidade pela área desmatada e afirmou que a autuação do IBAMA teria se baseado exclusivamente em declarações de terceiros, sem diligência técnica conclusiva.

Defendeu, também, a inexistência de nexo causal entre sua atuação e o dano ambiental, bem como a impossibilidade de cumulação entre obrigação de recuperação ambiental e indenização pecuniária. Requereu, por fim, o afastamento da condenação por danos morais coletivos, por ausência de repercussão à coletividade.

O Ministério Público apresentou contrarrazões, sustentando a responsabilidade objetiva do requerido com base na teoria do risco integral, reforçada pelo caráter
propter rem
da obrigação de reparar o meio ambiente degradado, independentemente da demonstração de culpa.

Os autos foram encaminhados à Procuradoria de Justiça Especializada na Defesa Ambiental e da Ordem Urbanística, que apontou a omissão judicial quanto à análise do pedido de justiça gratuita e sugeriu, antes do julgamento do mérito recursal, a designação de audiência de conciliação, diante da natureza do litígio e dos princípios que orientam o processo coletivo.

Após a emissão do parecer, a Relatora proferiu decisão concedendo os benefícios da justiça gratuita e, em seguida, remeteu os autos ao Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos, ocasião na qual, tentada a conciliação, esta restou infrutífera.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O apelo não merece guarida.

Trata-se de recurso de apelação interposto por Manoel Nonato de Oliveira Neto contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso em ação civil pública ambiental, reconhecendo a prática de desmatamento ilegal em área de floresta amazônica especialmente protegida, fixando obrigações de fazer e indenizar, tanto na esfera material quanto extrapatrimonial coletiva.

A controvérsia principal reside na alegação do apelante quanto à inexistência de prova suficiente para caracterizar sua responsabilidade pelo dano ambiental constatado no Auto de Infração do IBAMA no 9052468-E, lavrado em 13 de outubro de 2014.

Em sua defesa, o apelante sustenta que não seria possível atribuir-lhe a titularidade ou a posse da área degradada na época da infração, tampouco seria legítima a presunção de sua responsabilidade com base em informações indiretas ou em documentos administrativos.

Ocorre que tais alegações não encontram amparo suficiente no conjunto probatório dos autos.

Conforme bem apontado na sentença, a substituição da parte passiva perante o Inquérito Civil foi precedida da apresentação, por parte de Alcides Stacke, de documentos que demonstravam a alienação do imóvel rural ao ora apelante antes da lavratura do auto de infração.

A ausência de contradita eficaz a esses elementos reforça a presunção de legitimidade do procedimento adotado pelo Ministério Público, bem como a regularidade da autuação ambiental.

No mais, importa destacar que a responsabilidade civil ambiental é objetiva e independe de culpa, fundando-se na teoria do risco integral. Além disso, a natureza
propter rem
e solidária das obrigações ambientais autoriza a exigibilidade tanto do proprietário quanto do possuidor, atual ou anterior, conforme prevê expressamente a Súmula 623 do Superior Tribunal de Justiça.

Cumpre ainda reforçar a conclusão ora adotada com o respaldo da jurisprudência consolidada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso especial repetitivo, no julgamento do Tema 1204.

A Corte fixou entendimento vinculante no sentido de que a obrigação de reparar o dano ambiental possui inequívoca natureza
propter rem
e solidária, podendo ser exigida do atual proprietário ou possuidor da área, assim como de seus antecessores, ou de ambos, à escolha do legitimado ativo, independentemente da demonstração de culpa ou do momento da causação do dano.

Compreendeu, inclusive, quanto ao proprietário ou possuidor anterior, que
não deu causa a dano ambiental ou a irregularidade, que este, via de regra, não tem responsabilidade ambiental.
Vejamos:

AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA DE NATUREZA REPETITIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO AMBIENTAL. OBRIGAÇÃO DE REPARAÇÃO. ARTS. 3o, IV, E 14, § 1o, DA LEI 6.938/81. NATUREZA PROPTER REM E SOLIDÁRIA. POSSIBILIDADE DE RESPONSABILIZAÇÃO DOS ATUAIS POSSUIDORES OU PROPRIETÁRIOS, ASSIM COMO DOS ANTERIORES, OU DE AMBOS. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO.

I. Recurso Especial interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/2015, aplicando-se, no caso, o Enunciado Administrativo 3/2016, do STJ, aprovado na sessão plenária de 09/03/2016 ("Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC").

II. A controvérsia ora em apreciação, submetida ao rito dos recursos especiais repetitivos, nos termos dos arts. 1.036 a 1.041 do CPC/2015, restou assim delimitada: "As obrigações ambientais possuem natureza propter rem, sendo admissível cobrá-las do proprietário ou possuidor atual e/ou dos anteriores ou, ainda, dos sucessores, à escolha do credor".

III. A matéria afetada encontra-se atualmente consubstanciada na Súmula 623/STJ, publicada no DJe de 17/12/2018: "As obrigações ambientais possuem natureza propter rem, sendo admissível cobrá-las do proprietário ou possuidor atual e/ou dos anteriores, à escolha do credor".

IV. Esse enunciado sumular lastreia-se em jurisprudência do STJ que, interpretando a legislação de regência, consolidou entendimento no sentido de que "a obrigação de reparação dos danos ambientais é propter rem, por isso que a Lei 8.171/91 vigora para todos os proprietários rurais, ainda que não sejam eles os responsáveis por eventuais desmatamentos anteriores, máxime porque a referida norma referendou o próprio Código Florestal (Lei 4.771/65) que estabelecia uma limitação administrativa às propriedades rurais (...)" (REsp 1.090.968/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, DJe de 03/08/2010). Segundo essa orientação, o atual titular que se mantém inerte em face de degradação ambiental, ainda que pré-existente, comete ato ilícito, pois a preservação das áreas de preservação permanente e da reserva legal constituem "imposições genéricas, decorrentes diretamente da lei. São, por esse enfoque, pressupostos intrínsecos ou limites internos do direito de propriedade e posse (. ..) quem se beneficia da degradação ambiental alheia, a agrava ou lhe dá continuidade não é menos degradador" (STJ, REsp 948.921/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 11/11/2009). No mesmo sentido: "Não há cogitar, pois, de ausência de nexo causal, visto que aquele que perpetua a lesão ao meio ambiente cometida por outrem está, ele mesmo, praticando o ilícito" (STJ, REsp 343.741/PR, Rel. Ministro FRANCIULLI NETTO, SEGUNDA TURMA, DJU de 07/10/2002).

Atualmente, o art. 2o, § 2o, da Lei 12.651/2012 expressamente atribui caráter ambulatorial à obrigação ambiental, ao dispor que "as obrigações previstas nesta Lei têm natureza real e são transmitidas ao sucessor, de qualquer natureza, no caso de transferência de domínio ou posse do imóvel rural". Tal norma, somada ao art. 14, § 1o, da Lei 6.938/81 - que estabelece a responsabilidade ambiental objetiva -, alicerça o entendimento de que "a responsabilidade pela recomposição ambiental é objetiva e propter rem, atingindo o proprietário do bem, independentemente de ter sido ele o causador do dano" (STJ, AgInt no REsp 1.856.089/MG, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 25/06/2020).

V. De outro lado, o anterior titular de direito real, que causou o dano, também se sujeita à obrigação ambiental, porque ela, além de ensejar responsabilidade civil, ostenta a marca da solidariedade, à luz dos arts. 3o, IV, e 14, § 1o, da Lei 6.938/81, permitindo ao demandante, à sua escolha, dirigir sua pretensão contra o antigo proprietário ou possuidor, contra os atuais ou contra ambos. Nesse sentido: "A ação civil pública ou coletiva por danos ambientais pode ser proposta contra poluidor, a pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, responsável, direta ou indiretamente, por atividade causadora de degradação ambiental (art. 3o, IV, da Lei 6.898/91), co-obrigados solidariamente à indenização, mediante a formação litisconsórcio facultativo" (STJ, REsp 884.150/MT, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, DJe de 07/08/2008). E ainda: "Na linha da Súmula 623, cabe relembrar que a natureza propter rem não afasta a solidariedade da obrigação ambiental. O caráter adesivo da obrigação, que acompanha o bem, não bloqueia a pertinência e os efeitos da solidariedade. Caracterizaria verdadeiro despropósito ético-jurídico que a feição propter rem servisse para isentar o real causador (beneficiário da deterioração) de responsabilidade" (STJ, AgInt no AREsp 1.995.069/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 05/09/2022).

VI. Assim, de acordo com a mais atual jurisprudência do STJ, "a responsabilidade civil por danos ambientais é propter rem, além de objetiva e solidária entre todos os causadores diretos e indiretos do dano"
(AgInt no AREsp 2.115.021/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe de 16/03/2023).

VII. Situação que merece exame particularizado é a do anterior titular que não deu causa a dano ambiental ou a irregularidade. A hipótese pode ocorrer de duas formas. A primeira acontece quando o dano é posterior à cessação do domínio ou da posse do alienante, situação em que ele, em regra, não pode ser responsabilizado, a não ser que, e.g., tenha ele, mesmo já sem a posse ou a propriedade, retornado à área, a qualquer outro título, para degradá-la, hipótese em que responderá, como qualquer agente que realiza atividade causadora de degradação ambiental, com fundamento no art. 3o, IV, da Lei 6.938/81, que prevê, como poluidor, o "responsável direta ou indiretamente, por atividade causadora de degradação ambiental".

Isso porque a obrigação do anterior titular baseia-se no aludido art. 3o, IV, da Lei 6.938/81, que torna solidariamente responsável aquele que, de alguma forma, realiza "atividade causadora de degradação ambiental", e, consoante a jurisprudência, embora a responsabilidade civil ambiental seja objetiva, "há de se constatar o nexo causal entre a ação ou omissão e o dano causado, para configurar a responsabilidade" (STJ, AgRg no REsp 1.286.142/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 28/02/2013).

Em igual sentido: "A responsabilidade por danos ambientais é objetiva e, como tal, não exige a comprovação de culpa, bastando a constatação do dano e do nexo de causalidade. Excetuam-se à regra, dispensando a prova do nexo de causalidade, a responsabilidade de adquirente de imóvel já danificado porque, independentemente de ter sido ele ou o dono anterior o real causador dos estragos, imputa-se ao novo proprietário a responsabilidade pelos danos. Precedentes do STJ. A solidariedade nessa hipótese decorre da dicção dos arts. 3o, inc. IV, e 14, § 1o, da Lei 6.398/1981 (Lei da Política Nacional do Meio Ambiente)" (STJ, REsp 1.056.540/GO, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, DJe de 14/09/2009). A segunda situação a ser examinada é a do anterior titular que conviveu com dano ambiental pré-existente, ainda que a ele não tenha dado causa, alienando o bem no estado em que o recebera. Nessa hipótese, não há como deixar de reconhecer a prática de omissão ilícita, na linha da jurisprudência do STJ, que - por imperativo ético e jurídico - não admite que aquele que deixou de reparar o ilícito, e eventualmente dele se beneficiou, fique isento de responsabilidade. Nessa direção: "Para o fim de apuração do nexo de causalidade no dano ambiental, equiparam-se quem faz, quem não faz quando deveria fazer, quem deixa fazer, quem não se importa que façam, quem financia para que façam, e quem se beneficia quando outros fazem" (STJ, REsp 650.728/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 02/12/2009).

Sintetizando esse entendimento, conclui-se que o anterior titular só não estará obrigado a satisfazer a obrigação ambiental quando comprovado que não causou o dano, direta ou indiretamente, e que este é posterior à cessação de sua propriedade ou posse.

VIII. No caso concreto - como se destacou -, o Tribunal a quo reconheceu que "a obrigação não foi cumprida em razão da alienação do imóvel" pela ré, razão pela qual concluiu que "eventuais obrigações pecuniárias continuam sendo também de responsabilidade da apelante". Apesar disso, afastou as demais obrigações impostas à ré pela sentença - inclusive a obrigação de fazer consistente em remover a construção de alvenaria do interior da área de preservação permanente e em reparar integralmente a área -, sob o fundamento de que exigir o seu cumprimento do anterior proprietário seria inócuo, porquanto "a alienação do imóvel, por si só, inviabiliza o cumprimento das obrigações de fazer, na medida em que não subsiste qualquer dos poderes inerentes ao exercício da propriedade, notadamente a posse". Essa fundamentação não se sustenta, porquanto, na sistemática do CPC/2015, as pretensões deduzidas em ações relativas a prestações de fazer e de não fazer podem ser convertidas em perdas e danos, na forma do art. 499 do CPC vigente. De igual forma, a execução de obrigação de fazer ou de não fazer pode ser realizada à custa do executado ou convertida em perdas e danos, consoante previsão dos arts. 815, 816, 817 e 823 do CPC/2015.

IX. Assim, se, por qualquer razão, for impossível a concessão de tutela específica, a consequência estabelecida pelo CPC/2015 não é - como se fez no acórdão recorrido - a improcedência do pedido, mas a conversão em perdas e danos, ou, ainda, na fase de cumprimento de sentença, a mesma conversão ou a execução por terceiro, à custa do devedor. Assim, a solução dada pelo Tribunal de origem viola a legislação processual e, ainda, conduz à inefetividade da jurisprudência do STJ, que deixaria sempre de ser aplicada, em situações como a dos autos.

X. Impõe-se, pois, no caso concreto, o acolhimento da pretensão recursal, a fim de que seja restabelecida a sentença, que julgou procedentes os pedidos e estabeleceu que "os danos ambientais que se mostrarem técnica e absolutamente não restauráveis deverão ser apurados em fase de liquidação do julgado".

XI. Tese jurídica firmada: "As obrigações ambientais possuem natureza propter rem, sendo possível exigi-las, à escolha do credor, do proprietário ou possuidor atual, de qualquer dos anteriores, ou de ambos, ficando isento de responsabilidade o alienante cujo direito real tenha cessado antes da causação do dano, desde que para ele não tenha concorrido, direta ou indiretamente."

XII. Caso concreto: Recurso Especial conhecido e provido.

XIII. Recurso julgado sob a sistemática dos recursos especiais representativos de controvérsia (art. 1.036 e seguintes do CPC/2005 e art. 256-N e seguintes do RISTJ).

(REsp n. 1.953.359/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães, Primeira Seção, julgado em 13/9/2023, DJe de 26/9/2023; destaques nossos)

O recorrente admite, inclusive, residir em área de assentamento sem regularização fundiária formal, o que, por si só, não o exime da responsabilidade decorrente do uso da terra e de seus efeitos ambientais.

A área objeto da infração está georreferenciada e vinculada à parcela de zona rural sob sua ocupação. A mera alegação de ausência de individualização cartorária do lote não é suficiente para afastar a responsabilização, sobretudo diante da ausência de impugnação específica ao conteúdo do auto de infração.

Quanto à cumulação entre obrigação de recuperação e indenização pecuniária, o recurso também não comporta amparo.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite expressamente a coexistência de medidas reparatórias e compensatórias, sobretudo quando a recomposição ambiental se revela insuficiente para restaurar integralmente o equilíbrio ecológico afetado. A indenização por danos materiais, nesse contexto, assume função complementar, não substitutiva.

No que se refere aos danos morais coletivos, a sentença fixou valor modesto diante da gravidade da infração e da extensão da área degradada. Ressalto que o valor até poderia ser maior, mas, sem interposição de recurso pelo ente ministerial, a sentença deve ser mantida.

A degradação de 25,95 hectares de vegetação nativa em bioma amazônico, sem qualquer autorização do órgão competente, configura afronta direta ao direito difuso ao meio ambiente ecologicamente equilibrado.

A jurisprudência consolidada do STJ admite a reparação por danos morais coletivos independentemente da demonstração de sofrimento individualizado, bastando a ofensa relevante à esfera de valores da coletividade.

Por fim, merece ser registrado que o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita já foi deferido pela Relatora anterior.

Diante de todo o exposto, considerando a robustez dos elementos constantes nos autos, a higidez dos fundamentos da sentença recorrida e a ausência de demonstração inequívoca de erro ou ilegalidade,
nego provimento ao recurso de apelação
, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025